Tribunal: TJMT
Processo: 1064223-56.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064223-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ROMAO DA SILVA - CPF: 409.235.684-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1064223-56.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.º 1064223-56.2023.8.11.0001

Recorrente:

José Romão da Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município
de Barra do Bugres
-MT.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

FORNECIMENTO

DE FRALDAS GERIÁTRICAS
–
EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL – PORTARIA-MS 111/2016 – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRIVAÇÃO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Apesar de o agravante auferir uma renda mínima, é possível a aquisição das fraldas geriátricas pleiteadas, em razão dos efeitos da Portaria-MS n.º 111/2016, que estabelece um desconto de 90% (noventa por cento) no valor do produto, representado um custo quase irrisório para a parte recorrente arcar.

Ademais, não restou demonstrado que o autor recorrente esteja privado de usufruir o referido benefício governamental.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1064223-56.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.º 1064223-56.2023.8.11.0001

Recorrente:

José Romão da Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município
de Barra do Bugres
-MT.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
José Romão da Silva

Ação:
de Obrigação de Fazer Com pedido de Tutela Provisória de Urgência
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.
228403162
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Inominado (Id. 228403165):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que os entes públicos recorridos sejam condenados a disponibilizar
150 (cento e cinquenta)
fraldas geriátricas, tamanho g, por mês.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso e do
Município
de Barra do Bugres
-MT

(Id ́s.
228403169 e 228403171):

pugnam pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Parecer Ministério Público (
Id.

230039694
)
:
opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1064223-56.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.º 1064223-56.2023.8.11.0001

Recorrente:

José Romão da Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município
de Barra do Bugres
-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
José Romão da Silva
em face de sentença proferida nos autos n.º 1064223-56.2023.8.11.0001, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, que julgou improcedente o pedido de fornecimento de 150 (cento e cinquenta)
fraldas geriátricas, tamanho g, por mês.

Da análise dos autos, observa-se que o autor recorrente sustenta que sofreu acidente vascular cerebral com sequelas, evoluindo para um quadro demencial (CID: I69.4) e, em razão disso, necessita fazer uso contínuo de fraldas geriátricas.

Defende não possuir condições financeiras para custear o insumo sem prejudicar o seu próprio sustento.

Ademais, salienta que, em contato com todas as farmácias vinculadas ao programa da Farmácia Popular do Brasil, constatou que não estão recebendo as verbas oriundas da referida política pública e, por essa razão, não estão fornecendo o desconto na aquisição das fraldas.

Assim, interpôs o recurso que ora se analisa, requerendo a procedência dos pedidos iniciais.

Da análise detida dos autos de origem, verifica-se no laudo médico emitido pelo Dr. Carlos Leonardo A. R. Cruz – CRM MT: 6560, que o recorrente tem sequelas decorrentes do Acidente Vascular Cerebral sofrido, com evolução para quadro demencial, CID: I 69.

Ocorre que, como já consignado por este juízo quando do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar nesta demanda, o conjunto probatório constante do feito indica que, apesar de o autor auferir uma renda mínima, é possível a aquisição das fraldas geriátricas pleiteadas, em razão dos efeitos da Portaria-MS n.º 111/2016, que estabelece um desconto de 90% (noventa por cento) do valor do produto, representado um custo quase irrisório para a parte agravante arcar.

Outrossim, em que pese as alegações do recorrente, não restou comprovado que ele está privado de usufruir o referido benefício governamental.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE NEGOU O FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS – EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL – PORTARIA-MS 111/2016 – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRIVAÇÃO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL – CORRETO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se os elementos apresentados nos autos do instrumento não são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada pretendida. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Primeira Turma Recursal Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000552-13.2023.8.11.9005. Agravante: MARIA DE LOURDES LACERDA. Agravado: MUNICIPIO DE JUINA. ESTADO DE MATO GROSSO(TJ-MT - AI: 10005521320238119005, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/10/2023).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS
– LIMINAR DEFERIDA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.2. Além disso, no presente caso não ficou caracterizada a alta complexidade ou o alto custo do insumo pleiteado, não havendo que se falar, portanto, na necessidade de direcionamento da obrigação de acordo com a repartição de competência do SUS.3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000891-69.2023.8.11.9005, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000912-31.2022.8.11.0000. Agravante: EVANDO CAVALCANTE DE AGUIAR. Agravado: MUNICIPIO DE JUINA. ESTADO DE MATO GROSSO. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: DECISÃO QUE NEGOU O FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS – EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL – PORTARIA-MS 111/2016 – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRIVAÇÃO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL – CORRETO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se os elementos apresentados nos autos do instrumento não são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada pretendida.

(TJ-MT 10009123120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/05/2022)”.

“EMENTAAGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NEGOU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA O FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS – EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL – PORTARIA-MS 111/2016 – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRIVAÇÃO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL –INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Em que pese a agravante auferir renda mínima, é possível a aquisição das fraldas geriátricas pleiteadas, em virtude dos efeitos da Portaria-MS n.º 111/2016, que, a seu turno, estabelece um desconto de 90% (noventa por cento) do valor do produto, representando um custo quase irrisório para a parte agravante arcar.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10000703120248119005, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2024)”.

Ressalte-se, por oportuno, que não há disponibilização gratuita de fraldas geriátricas no SUS, mas, como exposto em linhas anteriores, há regulação para sua aquisição 90% (noventa por cento) abaixo do preço subsidiado, desde que por meio de farmácias populares e respeitados os condicionamentos normativos.

Não há nos autos comprovação nenhuma de que o Programa Farmácia Popular do Brasil não esteja sendo executado no município de residência do autor, seja por omissão estatal, seja por ausência de funcionamento dos convênios públicos.

Portanto, não se justifica o manejo da ação cominatória, pois não se justifica a imposição de comportamentos aos entes públicos sem que exista comprovada omissão ou negligência estatal.

Além disso, as fraldas não são contempladas pelo SUS, por se tratar de objeto de higiene pessoal.

Sobre a matéria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PEDIDO DE INSUMOS E FRALDAS GERIATRICAS - AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO NO SUS - IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇAO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDUMOS NÃO PADRONIZADOS EM NENHUMA LISTA PARA DISPENSAÇÃO ATRAVÉS DO SUS E EM NENHUMA ESFERA DE GESTÃO - VULNERABILIDADE NAO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. 1- A saúde é um direito humano fundamental inserido em nossa Constituição Federal como um direito social (art. 6º), estando assegurado o acesso universal e igualitário (art. 196) de acordo com as políticas públicas instituídas por lei (art. 197). 2- O juízo originário não concedeu a tutela de urgencia para o fornecimento das fraldas geriátricas pleiteadas, sob o fundamento de que não são materiais de dispensação regular da Rede Pública de Saúde e que estava demonstrada o fornecimento espotâneo pelo Município. 3 - As fraldas não se enquadram no campo de atuação do SUS, porque não constituem medicamento e nem produto de saúde, previsto no art. 6º, da Lei nº 8.080/90, salvo se estiverem associadas como produto acessório ao tratamento do paciente. Nesse sentido: (ARE 1226326 Agr., Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020). 4- [...] Há de ressaltar que no caso desse insumo, como dito, existe o programa específico do governo para a aquisição por baixo custo. Trata-se do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, ampliado por meio da Portaria nº 184, de 3 de fevereiro de 2011, com o fornecimento de fraldas geriátricas para incontinência e em valores subsidiados em até 90%, isto é, o autor poderá adquiri-las por preço acessível, ao custo relativo. (STF - ARE: 1311334 MS 0002379-85.2015.4.03.6201, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/02/2021, Data de Publicação: 01/03/2021). 6 – Recurso desprovido.

(TJ-MT 10208308920208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2021)”.

Pelo exposto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por essas razões,

CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024